Tribunal: STF
Processo: RE 1601322
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário movido pela alínea “a” da norma constitucional contra acórdão que assentou:

“ADUANEIRO. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. ADICIONAL. ART. 8º, § 21, DA LEI Nº 10.865/04. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO GATT. REVOGAÇÃO DA MP Nº 774/2017 PELA MP Nº 794/2017. REPRISTINAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EFICÁCIA DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 195, § 6º, DA CRFB. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
1. O adicional de alíquota da COFINS-Importação foi veiculado, num primeiro momento, na Medida Provisória n. 540/2011, posteriormente convertida na Lei n. 12.546/2011. Na exposição de motivos daquele ato normativo, justificou-se a instituição do adicional de alíquota da COFINS-Importação para fazer frente ao aumento do preço de produtos vendidos no mercado interno em relação aos mesmos produtos importados, oneração essa advinda com a substituição da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários pela contribuição incidente sobre a receita.
2. Entretanto, embora dirigida inicialmente a uma determinada finalidade, é perfeitamente possível cogitar que uma mudança do contexto fático – mormente diante do quadro de instabilidade política e econômica vivenciado no país nos últimos anos – enseje o direcionamento da exação para atingir objetivo diverso. Ademais, a dinâmica dos fatos não permite que os comandos legais fiquem presos somente aos motivos que ensejaram a sua criação, sob pena da perda da sua efetividade social.
3. Outrossim, bem observou a Desembargadora Federal Dra. Cláudia Neiva, no voto condutor da AC 5032953-30.2018.4.02.5101, que a prorrogação da CPRB para diversos setores da economia demonstra que a finalidade inicial do adicional da COFINS-Importação não se exauriu.
4. Anote-se, ainda, que o Poder Judiciário não pode reduzir alíquota de tributo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes, inserto no art. 2º da Constituição de 1988.
5. Demais disso, não há ofensa ao princípio do tratamento nacional, segundo o qual ficam proibidas medidas que confiram tratamento diferenciado entre os produtos nacionais e os importados, dificultando sua comercialização. Nas palavras da Desembargadora Federal Dra. Cláudia Neiva, na AC 5032953-30.2018.4.02.5101, ‘a obrigação de tratamento nacional impede que os produtos já importados sejam tratados de forma desfavorável aos seus produtos nacionais similares.’ Dito de outra forma, o princípio do tratamento nacional diz respeito ao tratamento fiscal e tributário após a internalização da mercadoria estrangeira no país. Logo, ele não se aplica ao COFINS-Importação, tributo que incide antes da internalização da mercadoria estrangeira.
6. Em 2017, foi editada a Medida Provisória n. 774/2017, que, no inciso I de seu art. 2º, revogou expressamente o § 8º do art. 21 da Lei n. 10.865/2004, responsável por instituir o adicional em comento. No mesmo ano, porém, foi editada a Medida Provisória n. 794/2017, revogando a Medida Provisória n. 774/2017.
7. Ocorre que, ao contrário do que afirma a apelante, a medida provisória não revoga ou invalida a lei que dispõe em sentido contrário ao que estabelece, mas apenas suspende a eficácia do diploma legal em contrário. Logo, para que a lei afetada fosse revogada, seria imprescindível a conversão da medida provisória em lei e, ainda assim, se a antiga legislação se verificasse incompatível com a norma fruto da conversão.
8. Desse modo, o adicional de 1% da COFINS-Importação voltou a ser exigível após a edição da Medida Provisória n. 794/2017, não havendo que se falar em indevida repristinação.
9. Entretanto, a MP n. 794/2017, ao revogar a MP n. 774/2017, malgrado tenha aumentado, ainda que indiretamente, a carga tributária, passou a exigir tributo sem o respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, suprimindo, assim, garantia do contribuinte.
10. Ainda que não se possa dizer que tenha havido instituição ou nova majoração do tributo, na medida em que a lei que o exigia apenas deixou de produzir temporariamente seus efeitos, deve ser aplicada ao caso interpretação teleológica, na medida em que houve, como dito, efetivo aumento da carga tributária com a revogação da suspensão do § 21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 pela MP n. 794/2017, urgindo, assim, respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal estabelecido no artigo 195, § 6º da CF.
11. Dessa forma, a sentença merece ser mantida no ponto em que afirma que: (i) não houve violação ao GATT; (ii) não ocorreu repristinação e (iii) a contar da publicação da Medida Provisória n. 794/2017, impõe-se a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal estabelecido no artigo 195, § 6º da CF. Já no que toca ao reconhecimento do direito à restituição administrativa, a sentença merece reparo, em atenção ao Tema 1.262, do STF, mantendo-se tão somente o direito à compensação em sede administrativa.
12. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida e apelações das partes conhecidas e desprovidas.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação aos artigos 62; 150, inciso III, alínea “c”; e 195, § 6º, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar:

“O artigo 1.035 do Código de Processo Civil tem por finalidade regulamentar o requisito de repercussão geral exigido para a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme estabelecido no art. 102, § 3º, da Constituição Federal. Assim, salienta a Recorrente que a questão constitucional versada no presente Recurso Extraordinário possui ‘repercussão geral’ decorrente da relevância jurídica, econômica e política.
O requisito recursal da ‘repercussão geral’ também está presente no sentido de que a importância da questão de direito transcende o caso concreto, revestindo-se, pois, de interesse geral e institucional. Veja-se que a relevância jurídica decorre do fato de as relações jurídicas entre os contribuintes e o União Federal envolver sempre um número expressivo de interesses.
Isto porque, as decisões proferidas no presente recurso ultrapassarão os interesses apenas das partes aqui envolvidas, repercutindo para todos os contribuintes que se encontram na mesma situação em que a Recorrente.
Além disso, o posicionamento exarado nestes autos terá grande repercussão em outras demandas semelhantes, efeito multiplicador, na medida em que, por se tratar de decisão de Tribunal, influenciará na tomada de decisões pelos juízos de primeira instância.”

Ao assim consignar, o polo então recorrente nada disse a respeito da controvérsia específica objeto do recurso, qual seja, a conexa à restauração da eficácia do § 21 do artigo 8º da Lei federal n. 10.865/2004, diante da revogação da Medida Provisória n. 774/2017 pela Medida Provisória n. 794/2017, assim como, à observância do princípio da anterioridade.
A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi artigos 932, VIII, do Código de Processo Civil, e 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente